Tribunal: TJPA
Processo: 0817554-11.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817554-11.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR

AUTORIDADE: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito processual penal. Habeas corpus. Pleito de trancamento de ação penal. Crime de ameaça. Ausência de flagrante ilegalidade. Inadequação da via eleita. Ordem não conhecida.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de José Antônio Rodrigues Junior, denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) contra sua sobrinha, Rafaela Costa Rodrigues, em fato ocorrido em 26 de agosto de 2023. A denúncia aponta que o acusado proferiu ameaças verbais graves, sendo recebida em 10 de agosto de 2023. A defesa alega inépcia da denúncia por ausência de representação da vítima, condição essencial para a ação penal, pleiteando o trancamento da ação penal em curso.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a ausência de representação da vítima caracteriza condição de procedibilidade ausente na denúncia; e (ii) o habeas corpus é o instrumento processual adequado para trancar a ação penal neste estágio processual.

iii. razões de decidir

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, reservada a hipóteses de manifesta ilegalidade, como inépcia absoluta da denúncia, atipicidade da conduta, ou ausência de justa causa.

4. No caso, o exame das alegações demanda análise de provas e condições de procedibilidade que devem ser apresentadas, primeiramente, na resposta à acusação, conforme disposto no art. 396-A do CPP.

5. Não há evidência de flagrante ilegalidade que justifique o uso do habeas corpus para substituir o devido processo legal ou antecipar questões de mérito ao juízo de origem.

6. O não conhecimento do habeas corpus encontra respaldo no princípio do duplo grau de jurisdição e na vedação à supressão de instância.

iv. dispositivo e tese

7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: "O habeas corpus não é meio adequado para exame de questões que demandam análise probatória ou exame aprofundado de condições de procedibilidade ainda não decididas em primeira instância."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 396-A; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 101.869, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/06/2011; STJ, HC 199.808, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 05/08/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dezessete a dezenove do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Ítalo Juliano Garcia Vaz e Luana de Fátima Lucas Bezerra Vaz, em favor de
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém.

A defesa relata que o Ministério Público, em 10 de junho de 2024, ofereceu
denúncia
contra o paciente nos autos do processo nº 0811051-32.2024.8.14.0401, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo
147, caput, do Código Penal
, sob a acusação de ter
ameaçado sua sobrinha
, Rafaela Costa Rodrigues, em fato ocorrido em 26 de agosto de 2023.

Argumenta, em síntese, que a
denúncia é inepta
, pois não
atende aos requisitos de procedibilidade
necessários para a instauração da ação penal. Alega que o delito imputado, por se tratar de crime de ação penal pública condicionada à representação, não poderia ser processado na ausência da representação da vítima, inexistente nos autos.

Por esses motivos, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, requerendo o
trancamento da ação penal
nº 0811051-32.2024.8.14.0401, que tramita perante o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

Não foi pleiteado pedido liminar.

Informações da autoridade coatora
sob ID 22809004 destacando que:

“(...) Tramita nesta Especializada em face do paciente/denunciado o seguinte feito: (autos de Ação Penal n°. 0818194-09.2023.8.14.0401) sobre o qual se baseia o pedido de Habeas Corpus.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de Ameaça (artigo 147, do CP), por ter no dia 26/08/2023, segundo a exordial acusatória, ameaçado a vítima RAFAELA COSTA RODRIGUES, sua sobrinha.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos o paciente/ denunciado ameaçou a vítima com as textuais "VOU QUEBRAR TODAS AS SUAS COISAS, TU ÉS UMA LADRA, TU ME ROUBOU.... FILHA DA PUTA" (sic). Ademais, Rafaela afirmou que as agressões verbais só cessaram quando o denunciado viu que o namorado dela, Enzo Martins Wanderbroock, estava próximo e interveio, que a situação só se apaziguou quando Enzo foi “para cima” de Antônio para lhe amedrontar.

A denúncia foi recebida em 10/08/2023.

Atualmente os autos se encontram em secretaria aguardando ao cumprimento do mandado de citação pessoal do paciente para apresentação de resposta escrita à acusação.

Segue, em anexo, cópia da certidão de antecedentes criminais e da denúncia. (...).”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa

“MANIFESTA-SE preliminarmente pelo NÃO CONHECIMENTO do presente habeas corpus impetrado em favor de JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR, sob pena de supressão de instância.”
(Textual) (ID 23183493)

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar na análise do pedido formulado, é necessário pontuar que o
trancamento de ação penal
pela
via do habeas corpus
constitui medida de
caráter excepcional
, admitida apenas em hipóteses de
ilegalidade manifesta
, quando
evidenciado de plano
que
não há justa causa
para a persecução penal. Conforme jurisprudência consolidada, tal medida é reservada para situações em que seja patente a ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva, a atipicidade da conduta imputada ao acusado, a presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, quando configurada a inépcia absoluta da peça acusatória, que inviabilize o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente têm destacado que o trancamento de ação penal pelo writ só é cabível quando a ilegalidade flagrante puder ser reconhecida sem necessidade de análise aprofundada de provas, o que se configura, portanto, como exceção ao princípio do devido processo legal e à regra de que as questões de mérito devem ser resolvidas no curso da instrução processual.

A propósito, cito
recentíssimo
precedente do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. CONFISSÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus no qual se busca o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, sustentando a falta de justa causa para a ação penal por ter sido a denúncia baseada apenas em depoimento de corréu, bem como a insuficiência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a viabilidade do trancamento da ação penal em sede de habeas corpus com fundamento na alegada ausência de justa causa; (ii) a adequação da manutenção da prisão preventiva frente à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando há inequívoca comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da inexistência de indícios de autoria ou de materialidade delitiva, ou da incidência de causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso concreto, pois a alegação de falta de justa causa depende de aprofundada análise probatória, incompatível com o rito sumário do habeas corpus, Além disso, o tribunal consignou que: "o próprio paciente confirmou seu envolvimento em grupo criminoso voltado para a prática de delitos patrimoniais, consistentes em roubos e extorsões, exsurgindo dos autos a gravidade concreta dos fatos a ele imputados". .

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta delituosa e a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a instrução criminal, evidenciando o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis".

5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria adequadamente acautelada com a soltura do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (HC n. 848.020/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024.)”
destaquei.

No caso sob análise, a defesa sustenta a
inépcia da denúncia
, sob o fundamento de que a
condição de procedibilidade para a ação penal
, qual seja, a
representação da vítima
,
não estaria presente
.

Contudo, verifica-se dos autos que tais alegações constituem matéria preliminar que
deve ser arguida, primeiramente na resposta escrita à acusação
, conforme preconiza o artigo 396-A do Código de Processo Penal,
verbis
:
“Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.”

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que evidencie, de forma clara e inequívoca, a existência de irregularidade flagrante capaz de justificar o trancamento da ação penal neste momento processual.

Ademais, o exame do conteúdo probatório e das condições de procedibilidade demandam análise mais aprofundada, própria da fase de instrução, não sendo apropriado seu enfrentamento na via estreita do habeas corpus.

Por outro lado, consoante informações prestadas pela autoridade coatora e em consulta ao processo em 1º grau, o
paciente sequer apresentou sua resposta à acusação
, na qual as questões ora debatidas poderão ser submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau.

Assim, analisar diretamente esta matéria configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância,
conforme entendimento consolidado pelos tribunais pátrios. Vejamos:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL - AMEAÇA - CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PLEITO NÃO APRECIADO PELA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA - SUPRESSÂO DE INSTÂNCIA - ORDEM NÃO CONHECIDA. Não tendo o Juízo de primeiro grau se pronunciado acerca do pleito formulado pelo impetrante, há óbice quanto a análise da questão por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Ordem não conhecida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.431269-0/000, Relator(a): Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024).”

“Ementa: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ACERCA DOS ARGUMENTOS AQUI EXPOSTOS. PEDIDO NÃO SUBMETIDO À ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Habeas Corpus Criminal, Nº 53025159720248217000, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thiago Tristao Lima, Julgado em: 17-10- 2024)”

Diante de tais considerações, e não vislumbrando qualquer flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, concluo pelo não conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que não estão preenchidos os requisitos para sua apreciação nesta instância superior.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024